Tribunal: CARF
Processo: 10580.722686/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade econômica preponderante, conforme enquadramento na tabela de Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), à época dos fatos geradores.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. REQUISITOS.
Preceitua o art. 124, I do CTN que somente são solidariamente obrigadas as pessoas que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal. Não se atribui responsabilidade tributária àqueles que não contribuíram para a criação do evento que gera a obrigação fiscal.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722686/2016-39
ACÓRDÃO
2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍVIO PIMENTEL JÚNIOR E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de
acidentes do trabalho de sua atividade econômica preponderante,
conforme enquadramento na tabela de Classificação Nacional das
Atividades Econômicas (CNAE), à época dos fatos geradores.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
REQUISITOS.
Preceitua o art. 124, I do CTN que somente são solidariamente obrigadas
as pessoas que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária principal. Não se atribui responsabilidade
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
2
tributária àqueles que não contribuíram para a criação do evento que gera
a obrigação fiscal.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis RodriguesCosta, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto no âmbito do Processo Administrativo no
10580.722686/2016-39, em face do Acórdão no 09-60.897, proferido pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, em sessão realizada em 21 de
outubro de 2016.
O interessado é Clívio Pimentel Júnior, inscrito no CPF no 026.949.665-35,
empresário, responsável pela empresa Clívio Pimentel Júnior ME, inscrita no CNPJ no
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
3
11.704.252/0001-18, cuja atividade econômica principal é o transporte rodoviário de cargas (CNAE
4930-2/02).
O lançamento fiscal se refere às contribuições sociais previdenciárias relativas ao
período de apuração de 01/01/2013 a 31/12/2013, consubstanciado nos Autos de Infração no
51.068.379-7 (contribuição patronal) e no 51.068.380-0 (contribuições a terceiros), lavrados em
25/04/2016. O valor originário da autuação foi de R$ 196.357,89 para o débito patronal e de R$
49.516,32 para terceiros, acrescido de juros e multa qualificada de 150%. A fiscalização entendeu
que, após exclusão da empresa do regime do Simples Nacional em 10/09/2012, a contribuinte
permaneceu entregando GFIP como se optante fosse, apurando valores de contribuição inferiores
aos devidos.
Em razão disso, foi lavrado também Termo de Sujeição Passiva Solidária contra o
sócio administrador, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN (fls. 3 e 10).
O sujeito passivo principal (pessoa jurídica) foi cientificado do lançamento em
29/04/2016 (fls. 3 e 10), enquanto o sócio solidário (representante legal) foi intimado por edital
em 13/05/2016 (fl. 125), considerando-se ciente em 30/05/2016.
Foram apresentadas as impugnações tempestivas tanto pela pessoa jurídica quanto
pelo sócio, as quais alegaram, em síntese: ausência de dolo na conduta; equívoco no
enquadramento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP); indevida inclusão de verbas
indenizatórias na base de cálculo; caráter confiscatório da multa; e ilegalidade da responsabilidade
solidária do administrador.
A DRJ, por maioria de votos, julgou a impugnação procedente em parte, tão
somente reduzindo a multa qualificada de 150% para 75%, por ausência de comprovação do dolo,
mantendo, contudo, o crédito tributário principal e os demais acréscimos.
O acórdão consignou que a alegação de exclusão de verbas indenizatórias não foi
comprovada por provas idôneas, que a fixação do FAP compete ao Ministério da Previdência
Social e que, em sede administrativa, não cabe afastar lei sob alegação de inconstitucionalidade.
Irresignado, o sócio Clívio Pimentel Júnior interpôs recurso voluntário (fls. 210 e
seguintes), alegando que a decisão de primeira instância está em desacordo com a legislação.
Sustentou, em síntese:

violação ao princípio da verdade material e da inquisitoriedade, pois a DRJ deveria ter
convertido o julgamento em diligência para apuração do quantum debeatur;

equívoco na utilização do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), já que teria sido aplicado o
índice de 2014 em vez do correspondente a 2013, o que teria inflado o RAT ajustado, que
deveria ser de 1,5%;

necessidade de exclusão de diversas verbas de caráter indenizatório da base de cálculo,
tais como férias indenizadas, aviso prévio indenizado, salário-maternidade, vale-transporte
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
4
em pecúnia, auxílio-creche, diárias e reembolso de quilometragem, entre outras,
invocando Atos Declaratórios da PGFN no 03/2011, 12/2011, 13/2011 e 16/2011;

nulidade do Termo de Sujeição Passiva lavrado contra o sócio, pois em 2013 a empresa era
constituída sob a forma de sociedade limitada (LTDA), não sendo cabível a
responsabilização solidária de empresário individual.
Paralelamente, a própria pessoa jurídica Clívio Pimentel Júnior ME também interpôs
recurso voluntário (fls. 222 e seguintes), reiterando os mesmos fundamentos jurídicos.
Reforçou que a DRJ deixou de reconhecer a necessidade de readequação da base de
cálculo e de revisão do FAP, além de insistir na exclusão das rubricas de natureza indenizatória.
Ressaltou ainda que a Receita Federal não pode compelir o contribuinte a recolher
tributos sobre verbas que a própria jurisprudência e atos normativos da PGFN já reconhecem
como indevidas.
Assim, ambos os recursos convergem na busca da nulidade dos autos de infração
ou, subsidiariamente, da redução substancial dos valores exigidos, mediante ajuste do FAP e
exclusão das verbas de natureza indenizatória.
Requerem, ainda, o reconhecimento da invalidade do termo de responsabilidade
solidária lavrado contra o sócio administrador.
Saliente-se que os recursos reiteram os termos das impugnações e não trazem
elementos novos a título probatório.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
- Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.
No caso, os recorrentes reiteram na esfera recursal as razões colacionadas nas
impugnações e, ato contínuo, não trazem quaisquer documentos novos aptos a provocarem a
modificação do convencimento da decisão de piso.
Ao que se vê, trata-se de decisão que julgou procedentes em parte as impugnações,
tão somente para desqualificar a multa aplicada, o que merece ser mantido em todos os seus
termos.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
5
Desta feita, forte no que preconiza o artigo 114, §12, I, do RICARF, tomo os
fundamentos do acórdão vergastado como razão de decidir:
Voto Vencido
Na análise da admissibilidade das impugnações, constata-se que foram juntados
aos autos procuração dada pela pessoa física Clívio Pimentel Júnior aos
outorgados.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o documento de folhas 155 trata de
alteração de inscrição de empresário em Junta de Comércio.
Vê-se, portanto, que não é o caso de sociedade empresária.
Fixe-se que firmas individuais e seus titulares são uma única pessoa, com único
patrimônio e única responsabilidade patrimonial perante a administração
fazendária.
Dessa maneira, a procuração apresentada é a necessária e suficiente para as
representações.
Para fins de aferição de tempestividade, tendo em vista a emissão de Termo de
Sujeição Passiva Solidária e sua intimação em momento distinto da do
lançamento, as impugnações observaram o prazo preclusivo, não obstante, nossa
observação acima lançada.
Assim, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos para admissão das
impugnações.
Inicialmente, alega a impugnação que não houve intenção dolosa na
continuidade da informação em GFIP de opção pelo Simples Nacional. Entende
que foi induzido ao erro de acordo com as informações disponíveis.
No caso, no entanto, não se tem por necessária a apuração do dolo para se
verificar a desconformidade dos atos praticados com o que determina a
legislação.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interessa da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos (art. 113, §2o, CTN).
Pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária (art. 113, §3o, CTN). A Lei 8.212/1991,
em seu art. 32, IV, na redação dada pela Lei 11.941/2009, determina às
empresas a obrigação de declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, os dados relacionados
a fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS e do Conselho Curador.
Essa declaração constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do
crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
6
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (art. 32, §2o, Lei 8.212/1991,
na redação da Lei 11.941/2009).
Na medida em que são introduzidas informações que reduzem a contribuição
previdenciária devida, deixa de haver o lançamento, por parte do contribuinte,
das respectivas contribuições. Assim, não há possibilidade de ocorrer a
homologação devida, nos termos do art. 150 do CTN.
Dito isso, constatada a falta de recolhimento do tributo devido, torna-se
obrigação de ofício o respectivo lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
Pelo fato de se ter obtido as bases de cálculo declaradas pelo próprio sujeito
passivo para apuração da contribuição devida ao segurado, presume-se que este
observou a verdade material já que não seria de seu interesse declarar algo
para que seja calculado o indevido para pagamento.
Nesse sentido, não havia porque proceder-se à busca de novas provas, como
entende ser necessário o impugnante.
Na mesma toada, alega o impugnante a ocorrência de exigência sobre base de
cálculo relativa a verbas indenizatórias. Repise-se que a base de cálculo adotada
foi, nos termos do Relatório Fiscal, a declarada pelo próprio sujeito passivo nas
GFIP entregues. Presume-se que este tenha efetuado essa declaração com
segurança, assertividade e veracidade que são esperados do fiel cumpridor das
normas legais que é.
No entanto, eventualmente, erros podem ocorrer. Nesse caso, incumbia ao
sujeito passivo demonstrar cabalmente, mediante provas incontrastáveis, que o
que declarou não corresponde à verdade, sujeitando-se, naturalmente, a
eventuais conseqüências, uma vez que tal não se daria em sede de confissão
espontânea.
Por oportuno, ressalte-se que as verbas que não estão sujeitas à incidência de
contribuição social previdenciária estão taxativamente relacionadas no art. 28,
§9o da Lei 8.212/1991, com suas alterações.
Quanto à multa de 75%, esta está determinada no art. 35-A da Lei 8.212/1991,
incluído pela Lei 11.941/2009.
E nos termos do art. 59 do Decreto 7.574/2011, não há como se afastar a
aplicação de lei em vigor ao argumento de inconstitucionalidade.
Essa é a sede de se homenagear a legalidade, princípio basilar do direito
administrativo. E por este mesmo princípio, falece possibilidade de redução da
multa a 20%.
No que diz respeito à qualificadora da multa aplicada, esta o foi, nos termos do
Relatório Fiscal, em razão da ocorrência de sonegação (definida no art. 711 da
Lei 4.502/1964), pelo fato de, sabendo da exclusão do Simples Nacional,
continuar informado sua GFIP como se assim o fosse, retardando o
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
7
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
de obrigação tributária principal.
A impugnante alega que sua equipe foi induzida ao erro pela informação da
Secretaria da Fazenda da Bahia. Ocorre, no entanto, que a informação de não
optante e de exclusão consta dos autos e está disponível na página do Portal do
Simples Nacional na WorldWideWeb.
Bem, analisando os termos do dispositivo que fundamenta a multa qualificada,
temos que o sujeito passivo praticou ação que impediu ou retardou o
conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária. Assim, resta apenas a caracterização da vontade livre e consciente do
agente na busca do resultado pretendido. Para uma empresa que, no período,
contava com um quantitativo de funcionários que oscilava entre 50 e 60, não
nos parece muito crível que seu setor fiscal não tivesse transmitido a informação
da exclusão do Simples ao seu setor de recursos humanos.
Uma informação fiscal dessa natureza e importância não ficaria restrita, a nosso
sentir, num empreendimento onde, inclusive, parte dos trabalhadores estão
destinados a trabalho externo, em transporte.
Corrobora essa linha de pensamento o fato do sujeito passivo ter enviado a
declaração de IRPJ para o ano calendário 2013 como optante pelo lucro
presumido. Tem-se, portanto, que todos os indícios levam a crer que o sujeito
passivo realmente pretendia o resultado almejado, de suprimir o conhecimento
do fato gerador da administração tributária.
Também nesse caso, não há como atender ao pedido do impugnante de redução
da multa a 100% por ausência de previsão legal.
Quanto à contribuição para os benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do
trabalho (Gilrat) e ao FAP, esta decorre da previsão contida no art. 102 da Lei
10.666/2003.
Para regulamentar, o Decreto 6.042/2007 acrescentou os artigos 202-A e 202-B
ao Regulamento da Previdência Social (RPS), determinando que os índices de
freqüência, gravidade e custo, relativos ao desempenho da empresa, seriam
calculados pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Anualmente, o
Ministério da Previdência Social publica, no Diário Oficial da União e na rede
mundial de computadores, os elementos para que os interessados verifiquem o
respectivo desempenho da sua CNAE.
Este pode ser contestado perante ao Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social no prazo de 30 dias de sua divulgação.
Vê-se, portanto, que não é competência da RFB determinar o FAP que deve ser
utilizado para ajustar o RAT.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
8
Há, no lançamento, apenas a utilização dos índices previamente estabelecidos,
que, em não tendo sido contestados na forma, prazo e local apropriados, devem
valer para se proceder à apuração do tributo devido.
Por derradeiro, quanto à impugnação da responsabilização solidária,
entendemos que se faz inócua.
Mesmo que não tivesse havido a expedição de Termo de Sujeição Passiva
Solidária, a condição de empresário, sem ressalva quanto à assunção de
responsabilidade, torna-o umbilicalmente ligado ao débito do empreendimento.
Conforme já analisado preliminarmente, não é a existência de CNPJ que confere
personalidade ao empreendimento, mas a lei e esta não o faz para o caso do
empreendedor individual.
Finalmente, cabe ressaltar que as intimações são efetuadas nos termos do art.
10 do Decreto 7.574/2011, onde não há a alternativa possível para o endereço
profissional dos mandatários do impugnante.
Por todo o exposto, votamos pela improcedência das impugnações
apresentadas.
(...)
Dirceu M.F. Lima
Voto Vencedor
Diante dos argumentos expendidos pelo relator, cabe registrar que dele discordo
tão somente no que se refere à manutenção da multa de ofício qualificada,
aplicada no percentual de 150%. Isso porque, a meu ver, não restou
devidamente comprovada a existência de dolo, a justificá-la.
Nesse sentido, entendo não haver comprovação, nos autos, de que o
contribuinte continuou informando em GFIP a opção pelo Simples Nacional, que
ensejou a redução das contribuições devidas, de forma deliberada, com o intuito
de impedir ou retardar o conhecimento, pela autoridade fazendária, da
ocorrência dos fatos geradores ou de suas condições pessoais, nos termos
dispostos no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Desta forma, voto pela exclusão da qualificação da multa de 150% e pela
manutenção da multa de ofício de 75%.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância.
De todo modo, impende destacar que a controvérsia demanda a análise da correta
aplicação das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de salários,
notadamente quanto à definição das alíquotas do Risco Ambiental do Trabalho (RAT), do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) e do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS).
Conforme se dessume do arcabouço documental, no caso concreto, verifica-se que
a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa recorrente é 4930-2/02,
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
9
correspondente a transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional.
Essa atividade, conforme disposto no Anexo V do Decreto no 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social), está sujeita à alíquota de 3% a título de contribuição para o
Risco Ambiental do Trabalho (RAT), em razão da maior exposição a acidentes inerentes ao
transporte rodoviário de cargas.
Nos termos do artigo 10 da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, o valor da
contribuição ao RAT pode ser reduzido ou majorado em função do Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), índice individualizado calculado anualmente pela Previdência Social para cada empresa,
considerando a sua respectiva acidentalidade.
Como bem observado pela decisão de piso, consta dos autos que o FAP aplicável ao
período em litígio é de 1, de modo que a alíquota efetiva do RAT ajustado (RAT × FAP) deve
corresponder a 3% × 1 = 3%, não havendo variação no percentual originalmente fixado para o
setor.
Adicionalmente, observa-se que a empresa recorrente utilizou o FPAS no 612-0, cuja
previsão normativa consta da Instrução Normativa RFB no 971/2009, e que se aplica às empresas
de transporte rodoviário de cargas. Esse enquadramento determina a destinação de 5,8% da folha
de salários às contribuições destinadas a terceiros (outras entidades e fundos), em conformidade
com a legislação previdenciária.
Assim, a metodologia de cálculo observada pela fiscalização encontra respaldo na
legislação de regência, não havendo vício a justificar a exclusão ou redução dos valores exigidos.
De fato, tratando-se de lançamento fiscal com vistas a exigir diferenças de valores
que deixaram de ser recolhidos à época dos fatos, a simples alegação dos Contribuintes, no
sentido de que houve equívoco no enquadramento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP); a
indevida inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo, não tem o condão de elidir a
autuação.
Caberia aos Recorrentes, neste particular, demonstrarem que os fundamentos
recursais seriam coerentes, afastando, assim, as diferenças apuradas e lançadas pela autoridade
administrativa fiscal. Contundo, assim, não procederam.
Já no que concerne à sujeição passiva e a insurgência contra a responsabilização
solidária, verifica-se que a tese defensiva não se sustenta.
A discussão sobre a validade ou necessidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária
revela-se inócua, pois a própria condição jurídica do responsável já é suficiente para atrair a
sujeição passiva tributária.
Com efeito, na qualidade de empresário individual, inexiste separação patrimonial
entre a pessoa física do empresário e a atividade empresarial por ele exercida. Não é a inscrição
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
10
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – que confere personalidade jurídica autônoma ao
empreendimento, mas sim a lei, que reserva tal prerrogativa a tipos societários específicos.
No caso do empreendedor individual, não há distinção entre a pessoa do
empresário e a da empresa, permanecendo aquele umbilicalmente vinculado às obrigações do
negócio.
Nessa medida, ainda que não houvesse a expedição do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, a responsabilidade tributária já estaria legitimamente configurada, uma vez que o
empresário individual responde, de forma direta e ilimitada, pelos débitos oriundos da atividade
empresarial.
Assim, o reconhecimento da sujeição passiva não depende da existência formal do
referido termo, mas decorre da própria natureza jurídica do sujeito.
Preceitua o art. 124, I do CTN que somente são solidariamente obrigadas as pessoas
que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária
principal. Não se atribui responsabilidade tributária àqueles que não contribuíram para a criação
do evento que gera a obrigação fiscal.
No caso, indubitável a contribuição do contribuinte recorrente pessoa física, o qual
figurava com único representante legal e sócio da pessoa jurídica.
Com efeito, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos.
No que concerne aos pedidos de perícias e diligências reiterados na fase recursal, é
imperioso aplicar o disposto na Súmula CARF no 163.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Do mesmo modo, sobre as arguições de inconstitucionalidades suscitadas, traz-se a
inteligência da Súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desse modo, merece ser mantido o acórdão recorrido.
Conclusão
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722686/2016-39
11
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 256
DF CARF MF
Original